Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-23.2013.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000377-23.2013.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 053.174.915-09

Advogado(s)
:
LUIZ AMERICO CASTRO DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
De acordo com o art. 485, II, do CPC, o juiz não resolverá o mérito da demanda quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes.

II
.
O §1º do art. 485 do CPC, por sua vez, estabelece que, na hipótese em que se verificar a paralisação do feito, o juiz deverá intimar pessoalmente as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o andamento do processo.

III.

Nestas condições, tendo em vista que não houve intimação pessoal da Apelante, concluiu-se que não agiu com acerto o juízo
a quo
ao extinguir o processo, sendo cabível a anulação da sentença recorrida.

IV
. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000377-23.2013.8.05.0188
,
oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo como Apelante

DAIANE SOUZA DOS SANTOS

e, como Apelado,

o

MUNICÍPIO DE PARATINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA